Tribunal: TJMT
Processo: 1001095-10.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001095-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Posse e Exercício, Reserva de Vagas para Deficientes]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVANIA PEREIRA DE JESUS GODOI - CPF: 005.652.311-46 (APELANTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), FELIX LAUTOM MARQUES DA SILVA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –

CONCURSO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE – INAPTIDÃO FÍSICA – CERTIFICADO DE SANIDADE E CAPACIDADE ELABORADO PELA COORDENADORIA DE PERÍCIA MÉDICA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – REALIZAÇÃO DE EXAME COM PREVISÃO EDITALÍCIA – ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INCLUSÃO DA DEFICIÊNCIA POR LEI POSTERIOR – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de garantir a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

2. Na hipótese, a candidata teve a posse negada após ser considerada como inapta na avaliação médica pericial, realizada conforme preconizado pelo instrumento convocatório.

3. A alegação, nas razões de apelação, de questão até então não suscitada nos autos constitui inadmissível inovação recursal, na medida em que ofende ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por EVANIA PEREIRA DE JESUS GODOI, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos de n.° 1001095-10.202.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 173020214):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
EVANIA PEREIRA DE JESUS GODOI
contra ato dito coator praticado pelo
PRESIDENTE DE COMISSÃO DE POSSE DA SEPLAG
, objetivando a concessão da segurança para anular definitivamente o ato impugnado, lesivo a direito líquido e certo da Impetrante, determinando à autoridade coatora que afaste o ato de exclusão do certame, devendo ser assegurada sua nomeação e posse no cargo, respeitada a ordem de classificação.

Conta a Impetrante logrou êxito em participar do certame regido pelo Edital nº 01/2017 destinado ao provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de Professor da Educação Básica, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, inscrevendo-se para as vagas de ampla concorrência.

Relata que foi declarada inapta para a vaga na avaliação médica pericial, por ser pessoa com deficiência, foi considerada portadora de cegueira monocular CID10 H54.4.

Sustenta que apesar de candidatar-se à vaga de ampla concorrência, a banca examinadora agiu com excesso de formalismo ao negar-lhe a participação no certame enquanto pessoa com deficiência, alegando que a mesma não se declarou como tal no formulário eletrônico de inscrição, conforme determina o item 6.5 do edital.

Com a inicial vieram documentos.

Em razão da ausência de pedido liminar, foi determinada a notificação da autoridade coatora (ID 48596390).

O Estado de Mato Grosso prestou informações ao ID 53509989 e juntou documentos.

Parecer do Ministério Público ao ID 60771964 manifestando pela extinção do feito sem resolução de mérito, em face da ausência de prova pré-constituída a comprovar o direito líquido.

É o relatório.

Decido.

Conforme mencionado no relatório, pretende a Impetrante que seja determinada à autoridade coatora que suspenda o ato lesivo, afastando o ato de exclusão do certame e assegurando sua nomeação e posse no cargo.

Segundo dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

A impetrante alega que teve sua posse negada em razão de ter sido considerada inapta no exame de saúde por ser deficiente física (portadora de visão monocular), uma vez que não concorreu às vagas destinadas à deficientes físicos e sim a ampla concorrência.

Alega que apesar de candidatar-se à vaga de ampla concorrência entendeu a Comissão de Posse que a Impetrante não seria apta para a vaga, tampouco a reservada à pessoa com deficiência, somente por falta de indicação da existência de necessidades especiais no momento da inscrição, mesmo dispondo no edital a faculdade aos deficientes nos termos no item 6.2
(“Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pela legislação, é assegurado o direito de inscrição para a reserva de vagas em Concurso Público, nos cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência.”
) e o entendimento sumulado no STJ
(“SÚMULA N° 377: O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”
)

Pois bem.

A Impetrante se inscreveu para concorrer à vaga de ampla concorrência do certame, sendo nessa condição avaliada na perícia médica realizada.

O item 6.5 do Edital nº 01/2017 assim prevê:

6.5. O candidato com deficiência, durante o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, além de observar os procedimentos descritos no item 5 deste Edital, deverá proceder da seguinte forma:

a) informar se possui deficiência;

b) selecionar o tipo de deficiência;

c) informar o código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID da sua deficiência;

d) informar se necessita de condições especiais para a realização das provas.

Nota-se que o edital fazia previsão de que a pessoa portadora de deficiência deveria informar no ato da inscrição que estaria concorrendo à esta vaga, assim como fornecer informações acerca de sua deficiência.

Sendo assim, cabe aduzir que o próprio edital do concurso público, quando dispõe acerca das inscrições, alerta para a devida tomada de conhecimento pelos candidatos das regras previamente estipuladas, bem como salienta o dever de atenção acerca dos requisitos exigidos.

Analisando o Certificado de Sanidade e Capacidade Física encartado ao ID 58225276, consta a seguinte informação:

“A avaliação médica pericial para ingresso, ou perícia médica para posse e exercício, possui a finalidade de comprovação de saúde física e plenitude de saúde mental para o exercício do cargo público pretendido. A atribuição para a realização desta averiguação vem da LC 128/03 e das determinações do Edital de abertura do certame. No caso em estudo, a Pericianda não foi nomeada para o exercício do cargo na condição de pessoa com deficiência, ou portador de necessidades especiais. Logo, a avaliação médica pericial para posse e exercício deverá perseguir os parâmetros considerados para um candidato nomeado na ampla concorrência pelo princípio da razoabilidade e igualdade. Quanto ao diagnóstico a Pericianda possui acuidade visual com correção OE 20/20 e OD 20/400. É pessoa com deficiência – PCD, por ser considerada portadora de cegueira monocular nos termos do Estatuto da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais no Estado de Mato Grosso – LC 114. (...) O quadro de cegueira monocular apresentado pela Pericianda é permanente e sem possibilidade de melhoras.
Podemos discriminar, por isso, que a Pericianda não possui saúde física visual perfeita considerando como parâmetro um candidato nomeado para o mesmo cargo com idênticas atribuições
. “

O referido documento ainda conclui:

“Realizada a avaliação médica pericial concluímos que a Pericianda é portadora de cegueira monocular CID10 H54.4 é pessoa com deficiência – PCD.
Pela incidência irreversível da deficiência e pelo fato de ausência de nomeação como portador de necessidades especiais opinamos pela INAPTIDÃO
.”

O edital fazia expressa previsão de que para concorrer às vagas reservadas para as pessoas com deficiência, era necessário que o candidato fizesse essa opção no ato da inscrição, sendo o edital o documento que faz lei entre as partes.

Note-se que o item 6.10 previa que: “
O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos do formulário eletrônico de inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.”

Ou seja, a condição de pessoa portadora de deficiência deveria ser informada no ato da inscrição para que tal prerrogativa fosse observada nas demais etapas do certame.

Por outro lado, o certificado de sanidade e capacidade física, lavrado pelo Estado de Mato Grosso, era um documento exigido e necessário para apresentação no momento da posse.

Nas informações apresentadas pela autoridade coatora (ID. 58225276), consta a integra do mesmo. A análise da comissão do concurso se baseou exclusivamente no edital e dispositivos legais.

Saliente-se que não há nos autos, demonstração de qualquer solicitação por parte da impetrante, junto a administração, para que fosse admitida a sua inscrição como deficiente. Após o termo de negativa de posse, pelo que se vislumbra, a impetrante não buscou a reversão da medida na administração.

Importante esse fato para se testificar que a certidão, nada mais fez, do que espelhar uma situação encontrada. O ato de negação se baseou na certidão, mas, repita-se, não se apresentou qualquer documento que demonstre que houve uma tentativa de reversão administrativa.

Sendo assim, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato combatido.

Ademais, sendo o edital a lei do concurso, tem-se que as regras estipuladas pelo certame anteriormente a inscrição do candidato são dotadas de intrínseca validade, vinculando-o para todos os efeitos.

Diante desses fundamentos,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Notifique-se a autoridade coatora para que tome conhecimento desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 173020216), rejeitados, pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Horário da Silva Neto, pelos seguintes fundamentos (ID. 173020221):

“Vistos e etc.

Embargos de Declaração
opostos contra decisão anteriormente proferida, identificada pelo respectivo Id na petição do embargante.

Embargos de declaração
devidamente respondidos.

É o relatório.

Decido.

Os
Embargos Declaratórios
estão previstos no art. 1.022 do NCPC (antigo art. 535 do CPC de 1973):

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material

A função dos
Embargos de Declaração
será sempre corrigir uma falha, sem alterar o conteúdo decisório de um pronunciamento judicial.

Cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas, de modo a satisfazer interesses pormenorizados, bastando que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.

Não se pode, no âmbito dos embargos declaratórios, rediscutir matéria que foi objeto de exame e decisão do Órgão Julgador, para obter a modificação do que restou decidido. Para isso a parte inconformada tem o recurso cabível e competente com seu efeito devolutivo pleno.

De outro lado, não caracteriza omissão o fato de não estar escrito ou referido, na decisão, o artigo de lei, inclusive porque as Súmulas 282 e 356 do STF, que pressupõem prequestionamento, referem-se a ponto ou questão, e não a artigo de lei. Pertinente então a consideração de que:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo, que por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ – 1ª Turma – Rel. Ministro JOSÉ DELGADO – AgRg no AG nº 169073/SP).

A contradição que autoriza a oposição dos declaratórios é a contida entre os próprios termos ou entre a fundamentação e a conclusão da decisão embargada, e não, como pretende parte embargante, com a tese defendida nos autos.

Verifica-se, portanto, que o inconformismo da parte embargante reside na constatação de que, do exame da questão, não decorreu o resultado esperado.

Posto isso, rejeitos os embargos de declaração.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data de assinatura no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que, a despeito de ser pessoa com deficiência, optou por se inscrever para vaga de ampla concorrência oferecida no certame regulado pelo Edital n.° 001/2017, promovido pela parte apelada.

Pontua, nesse contexto, que após ser submetida à avaliação médica pericial, a parte apelante “
foi
declarada inapta para a vaga de ampla concorrência
, para qual se inscreveu,
por ser pessoa com deficiência
”.

Afiança que o edital é claro no sentido de que o exercício das prerrogativas à pessoa com deficiência é facultativo, porém “
entendeu a comissão que, se a pessoa possui deficiência é obrigada a fazer o uso de tal prerrogativa
”.

Argumenta, outrossim, que a Lei n.° 14.126/2021, que classifica a visão monocular como deficiência visual, somente foi sancionada no dia 22.03.2021, de modo que na data da inscrição, “
havia uma certa insegurança e muitas dúvidas no momento de fazer uma inscrição em concurso público, pois, mesmo constando no edital (no presente caso o concurso é de 2017), poderia ao final ser desclassificado por
não ser considerada deficiência ‘na lei federal’
”.

Consigna, ademais, que “
mesmo sendo considerada inapta, a autora não apresenta qualquer incapacidade para o exercício laboral, estando plenamente apta para exercer a função do cargo de Professora de educação básica, visto que sua deficiência visual não impede o exercício da profissão de professora
”.

Afirma, nesse viés, que “
o direito líquido e certo da apelante foi violado de uma maneira cruel, afinal, passou com louvor no concurso concorrendo a vaga na ampla concorrência e é dessa forma que deseja tomar posse no cargo
”.

Por essas razões, requer seja o recurso “
TOTALMENTE PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da Autora, para determinar que a mesma seja empossada de imediato no cargo de “Professor da educação básica”, CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017/ 03 de julho DE 2017, inscrição n.º 0445858-3, para o qual foi devidamente aprovada, a fim de que possa exercer todas as funções inerentes ao cargos, por ser de inteira Justiça
” (ID. 173020226).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 173020229).

A Procuradoria-Geral de Justiça “
manifesta-se inteiramente de acordo com a sentença
” (ID. 177659152).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por EVANIA PEREIRA DE JESUS GODOI, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcantara Moreno Júnior, nos autos de n.° 1001095-10.202.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que declarou a prescrição do fundo de direito da pretensão inicial.

Extrai-se do processado que a parte apelante impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA
” contra ato tido por ilegal, praticado pela Presidente da Comissão de Posse da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, que entendeu que a mesma não se encontra apta para a posse em cargo de ampla concorrência, tampouco ao reservado à pessoa com deficiência, por ausência de indicação no ato da inscrição.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante participou do concurso público regido pelo Edital n.° 01/2017, para o provimento de vagas e cadastro reserva para os cargos de Professor da Educação Básica, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional.

Alega que se inscreveu para vagas de ampla concorrência, a despeito de ser pessoa com deficiência e, embora classificada nas primeiras etapas do certame, foi declarada inapta para o cargo após ser submetida à avaliação médica, violando o seu direito líquido e certo a tomar posse.

Ao sentenciar o feito, o magistrado singular denegou a ordem, por não vislumbrar qualquer ilegalidade no ato combatido (ID. 173020214).

Do exame da questão posta, verifica-se que o cerne da controvérsia consiste em verificar se o ato administrativo que negou a posse da parte apelante, por ser considerada inapta no exame de sanidade física, encontra-se em consonância com os ditames do edital e com os princípios da administração pública.

Com efeito, o edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de garantir a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

Na hipótese, verifica-se que a parte apelante concorreu à vaga de ampla concorrência do certame que prevê, dentre outros requisitos para a investidura no cargo, a aptidão física e mental e, nessa condição, foi submetida à perícia médica, conforme previsto no item 3.1, alínea “f”, do Edital,
in verbis
:

“3. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO

3.1.
O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público será investido no cargo, se comprovar na data da posse:

[...]

f)
possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por exames médicos, afim de detectar doenças incapacitantes pré-existentes e incompatíveis com o exercício do cargo, realizado por junta médica oficial vinculada à Secretaria de Estado de Gestão/MT de acordo com inciso VI, § 1º do artigo 8º da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990”.

Ainda, observa-se que a Coordenadoria de Perícia Médica da Superintendência de Gestão de Pessoas, no Certificado de Sanidade e Capacidade Física, concluiu que a parte apelante não se encontra apta para o exercício do cargo. Veja-se:

“Concluímos, considerando a avaliação médica realizada, que o (a) candidato (a) encontra-se INAPTO(A) para o exercício do cargo pretendido.

[...]

I – Histórico de Atendimento Médico Pericial

A avaliação médica pericial foi realizada pela Médica Perita Dra. Ivana Cristina Alcântara CRMMT3018. Declarou a Médica Perita a inaptidão da pericianda por apresentar visão monocular – CID10 H54.4. A conclusão se deu com fulcro no atestado médico declarado pela Médica Assistente Dra. Sula Cristina Assis de Brito Santiago CRM/GO 12127 datado de 11/12/2020”.

Outrossim, a despeito das alegações da parte apelante de que se encontra apta e que a deficiência monocular não lhe impede o exercício das atividades inerentes ao cargo de professora, suas alegações não estão comprovadas nos autos e, por se tratar de ação mandamental, não há possibilidade de produção de prova complementar na via escolhida.

Nesse contexto, sabe-se que os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, de modo que caberia à parte apelante ilidir a razoabilidade do resultado, isto é, desconstituí-los através de provas robustas em sentido contrário, porém nenhuma prova apresentou nesse sentido.

Além disso, como pontuou o magistrado singular, “
o edital fazia previsão de que a pessoa portadora de deficiência deveria informar no ato da inscrição que estaria concorrendo à esta vaga, assim como fornecer informações acerca de sua deficiência
”. Logo, se pretendia concorrer às respectivas vagas, deveria a parte apelante atender ao disposto nos itens 6.2 e 6.5, do edital,
in verbis
:

“6.2. Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pela legislação, é assegurado o direito de inscrição para a reserva de vagas em Concurso Público, nos cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência.

[...]

6.5. O candidato com deficiência, durante o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, além de observar os procedimentos descritos no item 5 deste Edital, deverá proceder da seguinte forma:

a) informar se possui deficiência;

b) selecionar o tipo de deficiência;

c) informar o código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID da sua deficiência; d) informar se necessita de condições especiais para a realização das provas”.

Todavia, repita-se, a parte apelante optou por concorrer às vagas de ampla concorrência, de sorte que não pode, após ser considerada inapta na prova de capacidade física, invocar o preenchimento de vaga destinada à pessoa com deficiência, sob pena de violação à igualdade de tratamento a todos os candidatos.

Ademais, mister salientar que não cabe ao Poder Judiciário, em mandado de segurança, interpretar as regras editalícias em favor de qualquer concorrente, mas, tão somente, analisar a legalidade ou não do ato que eliminou o candidato.

Nesse sentido, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento quanto à obrigatoriedade de seguirem-se fielmente as disposições do edital:

“[...] 1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte.

3. Agravo Interno não provido”.

( AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016).

Para mais, no que concerne à alegação da parte apelante no sentido de que deixou de se inscrever as vagas destinadas à pessoa com deficiência, diante da incerteza quanto a esta, que somente foi declarada por Lei posterior ao certame, tais argumentos não foram suscitados no primeiro grau de jurisdição, o que constitui inadmissível inovação recursal, na medida em que ofende ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 535, § 2º, DO CPC – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O não cumprimento do previsto no art. 535, § 2º, do CPC, não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução.

2. Inexiste violação à coisa julgada quando a decisão, proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

3. É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal.

4. Recurso desprovido”.

(N.U 1019366-82.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR PARA A ÚNICA VAGA DE COPEIRA – CARGO POSTERIORMENTE DECLARADO EXTINTO POR DECRETO-LEI SUPERVENIENTE – CAUSA DE PEDIR NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – EDITAL DO CONCURSO COM NÚMERO ESPECÍFICO DE VAGAS QUE, UMA VEZ PUBLICADO, FAZ EXSURGIR UM DEVER DE NOMEAÇÃO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação, em sede de recurso de apelação em mandado de segurança, de questão até então não suscitada nos autos, constitui inadmissível inovação recursal e indevida supressão de instância.

2. Conforme entendimento do STF, “o edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.” (RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011).

3. As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal”.

(N.U 0001075-95.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, ausente a comprovação de aptidão física e não optando a parte apelante pela concorrência às vagas destinadas à pessoa com deficiência, em atenção às disposições editalícias, não há direito líquido e certo que ampare a pretensão inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023